Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-30.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-30.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA REGINA ALVES KAMMULLER

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: PEDRO MASCARENHAS KAMMULLER

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. DIVÓRCIO DECRETADO. PARTILHA DA CASA. ALEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM E AUSÊNCIA OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

PREPARO RECURSAL DISPENSADO
. ART. 98. PARÁGRAFO 3º. CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação requerendo a anulação da sentença de 1º grau para determinar o retorno dos autos para o prosseguimento do feito com a produção de provas requeridas e não apreciadas pelo magistrado. Requer ainda a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório e a ampla defesa da apelante na produção de provas.

III. Razões de decidir.

3. Gratuidade de justiça concedida.

4. Devido processo legal respeitado com a intimação das partes para a produção das provas pretendidas.

5. Não restou evidenciado a violação do contraditório e ampla defesa.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Quanto ao pedido de divisão das quotas da sociedade empresarial havida no casamento, quotas e lucros, restou comprovado que, em 13/11/2020, a apelante transferiu a totalidade de suas quotas para terceiro, declarando ter recebido todos os direitos e haveres auferidos no período em que participou do quadro societário da empresa.

8. Restou prejudicado o pleito de partilha dos valores depositados em instituição financeira estrangeira, não sendo possível a apreciação de documento em língua estrangeira.

IV. Dispositivo e tese

9.
Deferida a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, art. 98, § 3º, do CPC. Sentença reformada apenas para incluir a referida suspensão no seu dispositivo.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8000247-30.2021.8.05.0150
, da 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUC., ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, em que é apelante
MARIA REGINA ALVES KAMMULLER
e apelado
PEDRO MASCARENHAS KAMMULLER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de reformar a sentença objurgada para
CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA